Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-97.2010.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-97.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (APELANTE), GLADSTON ALMEIDA CABRAL - CPF: 088.007.397-76 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (APELADO), LUDMILA SARITA RODRIGUES SIMOES - CPF: 022.573.409-57 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO FEITA PELO GESTOR JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRESCRIÇÃO DOS ARTS. 304, § 4a, 188 E 277 DO CPC – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL OCORRIDA – ART. 223 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONTRÁRIO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA – VIOLAÇÃO DO ARTS. 80, INCISOS I, III, VII E 81 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Não é exigência que despachos ordinatórios sejam feitos pelo juiz. No impulso regular, pode o deve, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, o servidor encarregado fazê-lo, não havendo qualquer nulidade a ponto de macular a sentença. ‘Os atos meramente ordinatórios, como juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários’. (§ 4o, artigo 204, do CPC). E, mesmo se não houvesse prescrição legal, vige no ordenamento processual o princípio de instrumentalidade de formas e aproveitamentos dos atos que, mesmo feitos desconforme com o prescrito, não causam prejuízos às partes (princípio ‘pas de nullité sans grief’)’.

(2) – Se a intimação é válida, não há como anular o processo, sobretudo quando a parte concorda com o aspecto substancial da perícia e discorda tão somente da forma de intimação, égide da preclusão temporal. A intimação via DJE é valida na pessoa do advogado, dispensável para ato processual a intimação pessoal da parte.

(3) – Estando demonstrado que a parte ingressa com pedido ignorando o que o CPC expressamente registra, com tese juridicamente insustentável, aliado ao fato de que, com tais atos, procrastinou o andamento do feito, ingressou com recurso incabível, presentes está a figura do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ e, de conseqüência, deve contra o mesmo impor a penalidade pecuniária que reverterá em favor da parte lesada pelos tais atos praticados.

(4) – Conhecendo e desprovendo o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença, os honorários arbitrados na sentença devem sofrer majoração.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Ação de Constituição Administrativa de Passagem ajuizada por CATXERÊ – Transmissora de Energia S/A em face de PAULO AFONSO RODRIGUES e sua mulher ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES.

Por sentença, reafirmando o que já foi concedido em liminar, o pedido foi julgado procedente. Por conseqüência, a autora foi condenada ao pagamento do valor de R$ 28.170,00 (vinte e oito mil, cento e setenta reais) com correção monetária, pelo IGP-M< (FGV), desde a data da apresentação do LAUDO PERICIAL (24/03/2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de imissão de posse. Determinou o desconto do valor depositado inicialmente com a ação pela autora/recorrente.

Condenou as partes nos custos do processo (50%) para cada. Honorários advocatícios, aplicando-se a sucumbência recíproca e, desta forma, cada parte pagará ao advogado da parte contrária em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

Sustenta a apelante, necessidade de anulação da sentença visto que, viola o princípio da ampla defesa, visto que não teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial – LIMITE RECURSAL. Sustentou que, embora exista a juntada do LAUDO e a intimação, não consta dos autos despacho do juiz assim determinando, o que macula a sentença recorrida.

Em sentido contrario, afirmam os apelados que houve manifestação sobre o laudo e, somente depois, este foi homologado.

Peço dia, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020